Tribunal: TJSP
Processo: 2137526-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137526-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FELIPE
BENEDITO PIRES DA SILVA, é agravado ELETROPAULO - ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137526-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2137526-77.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FELIPE BENEDITO PIRES DA SILVA
AGRAVADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: MARCELO TSUNO
VOTO No 11.216
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL - AGRAVANTE - INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - FUNDAMENTO - NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL
-
INOCORRÊNCIA
-
PESQUISAS
DE
ENDEREÇOS
E
DILIGÊNCIAS VISANDO AO CHAMAMENTO PESSOAL - FRUSTRAÇÃO -
ATO - HIGIDEZ - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
VISTOS.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que
rejeitou exceção de pré-executividade. O agravante argumenta que a citação por edital é
nula, pois o paradeiro não era desconhecido. O oficial de justiça certificou que trabalhava
no local diligenciado, mas não estava no momento. O correto seria insistir no ato naquele
endereço. Expõe que a citação editalícia é modalidade excepcional.
Indeferiu-se o efeito suspensivo (fls. 203). A agravada
interveio (fls. 210/213).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de execução de título extrajudicial. O agravante opôs
exceção de pré-executividade arguindo a nulidade da citação por edital, rejeitada pelo
juízo, conforme decisão que se transcreve:
“Vistos. Felipe Benedito Pires da Silva, por sua Curadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137526-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Especial, apresentou exceção de pré-executividade contra Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S/A. Alegou, em síntese, a nulidade da citação, pois a certidão
de fls. 70 do Oficial de Justiça informou que o executado trabalha no endereço
diligenciado, e somente não estava no momento da diligência. O exequente manifestou-se
às fls. 139/141, pugnando pela rejeição da exceção, sustentando que a informação trazida
pelo oficial dá conta de que o comparecimento do executado naquele endereço é
esporádico e que outras diligências foram feitas no sentido de localizar o executado, sem
êxito, contudo. É o relatório. Decido. Não é o caso de nulidade de citação. A certidão de
fls 70 do Oficial de Justiça informou: "Finalmente dirigi-me a Rua Vitorino freire, 51, Vila
Galvão e aí sendo verifiquei que o local corresponde a um salão comercial. Por precaução
indaguei o Sr Felipe "andar superior" o qual confirmou que realmente o executado
FELIPE BENEDITO PIRES DA SILVA trabalhava na empresa de baixo "esquadrilhas de
alumínio", porém aparecia esporadicamente, face a ausência de serviço". A despeito dos
argumentos da Curadora nomeada, não há como dispor de um oficial de justiça para ficar
indefinidamente em um endereço para tentar citar uma pessoa que lá comparece
esporádicamente. Além disso, foram realizadas todas as diligências necessárias à
localização de novo endereço para tentativa de citação do executado, sem êxito, o que
culminou com a citação editalícia. Diante disso não há qualquer irregularidade na citação
a justificar o reconhecimento de nulidade. Assim, REJEITO a exceção de pré-
executividade apresentada pelo executado. Sem prejuízo, manifeste-se o exequente em
termos de prosseguimento, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.”. (fls. 142/143 dos
originais).
Todas as pesquisas de endereço e diligências para a citação
pessoal do agravante foram implementadas. Todas infrutíferas (fls. 54, 82, 113/114 e 126).
Ainda que o oficial certificasse que trabalhava no endereço, foi informado comparecia
esporadicamente (fls. 82). Não havia previsão da data certa em que poderia ser encontrado.
Não restava alternativa senão o chamamento aos autos por edital. Estavam presentes os
requisitos do art. 256, § 3o, do CPC. O ato foi hígido. Não padece de vício.
Pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137526-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR